Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos ajuizada por ex-cônjuge, fixou alimentos provisórios em vinte por cento dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos provisórios para o valor equivalente a onze salários-mínimos, com base na alegada necessidade da alimentanda e na suposta capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Os alimentos provisórios possuem natureza transitória e devem observar o binômio necessidade e possibilidade, sendo fixados de forma compatível com a situação concreta e atual das partes. 4 . No caso concreto, não há comprovação, de plano, das receitas extraordinárias do alimentante e das despesas contemporâneas da alimentanda, pois os documentos apresentados referem-se a período anterior à separação ou carecem de atualidade. 5 . A existência de ação de alimentos ajuizadas por filhos do ex casal pode impactar a capacidade contributiva do alimentante, exigindo instrução probatória mais aprofundada. 6 . A alegação de ausência de renda da alimentanda deve ser averiguada, ante a existência de informações acerca de sua condição de sócia em clínica médica, com previsão de retirada de lucros, e de recebimento de aluguel de imóvel, o que também demanda apuração na fase de instrução processual. 7 . Incabível deferir o pedido recursal de autorização para permanência no imóvel familiar sem pagamento de aluguel, se tal questão ainda não foi decidida na origem, e se ausente demonstração de risco ou turbação à posse.
IV. DISPOSITIVO 8 . Recurso conhecido e desprovido.